Tribunal: STF
Processo: HC 222809
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Tese de negativa de autoria. Dosimetria. Substituição da pena privativa de liberdade. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 782.670, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer:



    I - (...) seja acolhida a tese de Desclassificação para o delito do tráfico de drogas art. 33, ‘caput’, para o delito do tráfico privilegiado esculpido no art. 33, parágrafo 4º da lei: 11.343/06); COM A PENA MÍNIMA;



    II - (...) a aplicação da pena no mínimo legal, com a devida aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06; e nela; 



    III – Seja Reconhecida as circunstâncias pessoais favoráveis do denunciado (artigo 59, inciso IV, do Código Penal); 



    IV – Seja convertido a pena de prisão em penas restritivas de direitos, de acordo com o artigo 44 do Código Penal, posto que o Réu preenche todos os requisitos; ou seja aplicado o sursis, na esteira também do disposto no artigo 69, §1º, do Código Penal; 



    V – Seja expedido alvará de soltura em favor de (ora paciente).



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. A hipótese é de paciente condenado à pena de 18 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico de 247 kg de maconha. Na sentença condenatória, o magistrado manteve a prisão preventiva decretada anteriormente.



8. A orientação jurisprudencial do STF)é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).



9. No caso dos autos, tal como assentou a autoridade impetrada, “[e]mbora haja certo atraso na apreciação da apelação pelo Tribunal a quo, da leitura dos autos, observa-se que se trata de processo complexo, contando com cinco réus e dois crimes, no qual foram apreendidos mais de 200 kg de maconha vindos do Paraguai e, ainda, com recente criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, para onde o processo foi distribuído”. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante neste ponto.



10. Dou especial relevância ao fato de que, inobstante não tenha conhecido da impetração lá formalizada, o STJ recomendou “celeridade no julgamento da Apelação Criminal n. 0001555-63.2019.4.01.3802, do Tribunal Regional Federal da 6ª Região”.



11. Quanto ao mais, para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de 247 kg de maconha e que as teses defensivas não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TRF e STJ), o fato é que as alegações deduzidas na petição inicial do habeas corpus já foram submetidas à apreciação do STF no HC 212.858, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 18.03.2022. A decisão transitou em julgado em 29.03.2022. Este o teor da decisão, na parte que interessa:



    [...]



    8. O habeas corpus não deve ser concedido.



    9. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/MG e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    10. Não bastasse isso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. Para além de observar que a hipótese é de paciente acusado pelo tráfico de 247 kg de maconha, o fato é que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence).



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator